Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-73.2020.8.11.0033
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALCEU JOSE SANGALLI - CPF: 543.898.101-97 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (RECORRIDO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA SUPERIOR A CENTO E VINTE E UMA HORAS EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL MANTIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança manejada pelo autor

ALCEU JOSE SANGALLI
,
objetivando o recebimento de estadias decorrente da contratação pelas recorridas de serviço de transporte,

carga de Uréia Granel, embarcada na Fertilizantes Tocantins S. A, em Sinop/MT, com destino da entrega na Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas Ltda. Afirma que, chegou ao local do carregamento (sede da Corré Fertilizantes Tocantins) no dia 07/11/18 às 07h00min, contudo, teve que aguardar até as 06h do dia 12/11/18 para seguir até o destino da carga
.

2.

Proferida
sentença de parcial procedência
que, condenou a reclamada
PADRÃO TRANSPORTES LTDA – ME, a pagar
à quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano material
ao Reclamante, corrigidos com juros moratórios de 1% desde do descumprimento (art. 397 do CC) e monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo,
improcedente o pedido de danos morais, e reconheceu a ilegitimidade passiva do Reclamado FERTILIZANTES TOCANTINS S.A
, determinando a exclusão do polo passivo, nos termos do art. 485, VI do CPC.

3.

O autor comprova que
permaneceu aguardando de
07.11.2018, conforme documento
de nota fiscal de id. 89773091, e somente foi autorizado a seguir viagem na data de 12.11.2018, as 16h47min, conforme ticket de balança anexado na contestação.

4.

Reclamante anexa e-mail enviado pelo preposto da reclamada/recorrente, com título “REF ESTADIA”, oferecendo como “proposta R$ 600,00 (seiscentos reais) por dia contados do dia 07/11 até 12/11 para o alce”, confirmando no e-mail seguinte.

5.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera

6.

Comprovado que, as partes realizaram acordo extrajudicialmente sobre as horas de estadia do autor, não merece reforma a sentença que condenou a reclamada no pagamento do referido valor.

7.

O mero descumprimento contratual não gera o dever de indenizar, no caso em apreço não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso do autor conhecido e improvido.

10.

Recurso da reclamada conhecido e improvido.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021